Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-09.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008291-09.2017.8.07.0006 RECORRENTE: ADIVERSON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). 2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, as declarações da ofendida foram confirmadas pelo depoimento da testemunha. 3. De acordo com o relato da vítima e da testemunha Amanda, o réu é usuário contumaz de bebida alcóolica e, por isso, apresentava comportamento social desvirtuado no seio familiar, sendo certo que, nos dizeres da vítima, o episódio relatado nesta ação penal não constituiu fato isolado, devendo, pois, a análise negativa de sua conduta social ser mantida, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 01 (um) mês e 11 (onze) dias de detenção, mantendo-se a sentença em seus demais termos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que, na dosimetria da pena, a circunstância judicial da conduta social foi sopesada de modo negativo sem uma justificativa idônea. Aduz que ser usuário contumaz de bebida alcoólica não é um fato apto para se considerar sua conduta social como negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009